Tribunal: STJ
Processo: 1095944-18.2014.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2163147 - SP (2024/0297318-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: TOME ENGENHARIA SA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: OCTÁVIO LOPES SANTOS TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - SP196524
JOSÉ LUÍS FINOCCHIO JÚNIOR - SP208779
AGRAVADO
: LARGO VANADIO DE MARACAS S.A
OUTRO NOME
: VANÁDIO DE MARACÁS S.A.
ADVOGADOS
: LUÍS GUILHERME AIDAR BONDIOLI - SP161874
RAFAEL DE CARVALHO PASSARO - SP164878
MARIA LUCIA PEREIRA CETRARO - SP323922
EVA LETICIA RICCIARDI DE PAULA - SP356164
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ORDINÁRIA DE COBRANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR DE TUTELA ESPECÍFICA
INIBITÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno interposto por TOMÉ ENGENHARIA S.A., contra decisão que
conheceu parcialmente do recurso especial e negou provimento.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da aplicação da Taxa SELIC como juros de
mora e índice de correção monetária em favor da agravada. Argumenta,
ainda, a agravante, que houve prequestionamento tácito da matéria relativa
à violação da fixação dos honorários.
III. Razões de decidir
3. A deficiência de fundamentação importa no não conhecimento do recurso
quanto ao tema. Incidência da Súmula 284/STF.
IV. Dispositivo
4. Agravo Interno não provido.
: arts. 406, 884 e 944 do CC, art. 85, §2o do CPC e art.
Dispositivos citados
161, §1o do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47593754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2025 21:31:47
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 850e392a-20e6-42d6-ab04-4e34fad84c3e

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA47593754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2025 21:31:47
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 850e392a-20e6-42d6-ab04-4e34fad84c3e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2163147 - SP (2024/0297318-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: TOME ENGENHARIA SA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: OCTÁVIO LOPES SANTOS TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - SP196524
JOSÉ LUÍS FINOCCHIO JÚNIOR - SP208779
AGRAVADO
: LARGO VANADIO DE MARACAS S.A
OUTRO NOME
: VANÁDIO DE MARACÁS S.A.
ADVOGADOS
: LUÍS GUILHERME AIDAR BONDIOLI - SP161874
RAFAEL DE CARVALHO PASSARO - SP164878
MARIA LUCIA PEREIRA CETRARO - SP323922
EVA LETICIA RICCIARDI DE PAULA - SP356164
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ORDINÁRIA DE COBRANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR DE TUTELA ESPECÍFICA
INIBITÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno interposto por TOMÉ ENGENHARIA S.A., contra decisão que
conheceu parcialmente do recurso especial e negou provimento.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da aplicação da Taxa SELIC como juros de
mora e índice de correção monetária em favor da agravada. Argumenta,
ainda, a agravante, que houve prequestionamento tácito da matéria relativa
à violação da fixação dos honorários.
III. Razões de decidir
3. A deficiência de fundamentação importa no não conhecimento do recurso
quanto ao tema. Incidência da Súmula 284/STF.
IV. Dispositivo
4. Agravo Interno não provido.
: arts. 406, 884 e 944 do CC, art. 85, §2o do CPC e art.
Dispositivos citados
161, §1o do CTN.
RELATÓRIO
Examina-se Agravo Interno interposto por TOMÉ ENGENHARIA S.A.,
contra decisão monocrática que conheceu parcialmente do recurso especial
interposto e negou provimento, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face
de VANÁDIO DE MARACÁS S.A.
Aduz a agravante que a decisão monocrática deve ser reformada.
Argumenta que houve prequestionamento tácito da matéria relativa à violação do
art. 85, § 2o, do CPC, afastando a aplicação da Súmula 211 do STJ.
Documento eletrônico VDA47082973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/04/2025 19:15:08
Código de Controle do Documento: 7d288994-a7f3-4674-9e37-c28c5cb0508b

Sustenta que a fixação dos honorários advocatícios por equidade,
quando os valores em disputa são elevados, é indevida. Defende que a decisão
monocrática que aplicou a Taxa SELIC como juros de mora e índice de correção
monetária não possui efeito vinculante, pois o REsp n. 1.795.982/SP não foi
julgado como recurso repetitivo, e que a Taxa SELIC é inadequada para dívidas
civis, por não ser compatível com o caráter punitivo dos juros de mora.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso não seja exercido
o juízo de retratação, o provimento do agravo interno para reformar as decisões e
dar provimento ao recurso especial em relação aos temas abordados, ante a
inexistência de óbice para análise das matérias e conforme as razões expostas no
recurso especial interposto.
Além disso, solicita que seja definido qual método de cálculo da Taxa
SELIC deve ser aplicado nas dívidas civis (e-STJ fls. 8367-8387).
É o relatório.
VOTO
1. Verifica-se, da análise do agravo interno, que a agravante se limitou a
reiterar, de forma genérica, a inaplicabilidade da Súmula 211/STJ quanto
prequestionamento tácito sobre a questão dos honorários, bem como, no que diz
respeito à aplicação da Taxa SELIC como juros de mora e índice de correção
monetária (e-STJ fls. 8375- 8382).
2. No particular, observa-se que a agravante simplesmente repete a
argumentação contida no recurso especial, não trazendo, portanto, qualquer
argumento novo capaz de ilidir o entendimento firmado na decisão ora agravada.
3. Dessa forma, evidente a deficiência na fundamentação, faz-se
necessária a aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.
Dispositivo
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Por fim, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente protelatório, poderá acarretar sanção
processual, nos termos do art. 1026, §2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA47082973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/04/2025 19:15:08
Código de Controle do Documento: 7d288994-a7f3-4674-9e37-c28c5cb0508b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.163.147 / SP
Número Registro: 2024/0297318-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10959441820148260100
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TOME ENGENHARIA SA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: OCTÁVIO LOPES SANTOS TEIXEIRA BRILHANTE USTRA -
SP196524
JOSÉ LUÍS FINOCCHIO JÚNIOR - SP208779
RECORRIDO
: LARGO VANADIO DE MARACAS S.A
OUTRO NOME : VANÁDIO DE MARACÁS S.A.
ADVOGADOS
: LUÍS GUILHERME AIDAR BONDIOLI - SP161874
RAFAEL DE CARVALHO PASSARO - SP164878
MARIA LUCIA PEREIRA CETRARO - SP323922
EVA LETICIA RICCIARDI DE PAULA - SP356164
RECORRENTE : LARGO VANADIO DE MARACAS S.A
OUTRO NOME : VANÁDIO DE MARACÁS S.A.
ADVOGADOS
: LUÍS GUILHERME AIDAR BONDIOLI - SP161874
RAFAEL DE CARVALHO PASSARO - SP164878
MARIA LUCIA PEREIRA CETRARO - SP323922
EVA LETICIA RICCIARDI DE PAULA - SP356164
RECORRIDO
: TOME ENGENHARIA SA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: OCTÁVIO LOPES SANTOS TEIXEIRA BRILHANTE USTRA -
SP196524
Documento eletrônico VDA47586051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:28:45
Código de Controle do Documento: 2d2108c9-a329-4c3c-8634-7d692c605fec

JOSÉ LUÍS FINOCCHIO JÚNIOR - SP208779
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
EMPREITADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TOME ENGENHARIA SA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : OCTÁVIO LOPES SANTOS TEIXEIRA BRILHANTE USTRA -
SP196524
JOSÉ LUÍS FINOCCHIO JÚNIOR - SP208779
AGRAVADO
: LARGO VANADIO DE MARACAS S.A
OUTRO
NOME
: VANÁDIO DE MARACÁS S.A.
ADVOGADOS : LUÍS GUILHERME AIDAR BONDIOLI - SP161874
RAFAEL DE CARVALHO PASSARO - SP164878
MARIA LUCIA PEREIRA CETRARO - SP323922
EVA LETICIA RICCIARDI DE PAULA - SP356164
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com
a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47586051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:28:45
Código de Controle do Documento: 2d2108c9-a329-4c3c-8634-7d692c605fec